Tribunal: TJDFT
Processo: 0748120-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, ante a preclusão da matéria discutida.

2. O objeto do presente recurso, qual seja, a apreciação do pedido de extinção do cumprimento de sentença de obrigação de fazer, já foi apreciado no julgamento do agravo de instrumento n. 0722804-17.2021.8.07.0000, motivo pelo qual, nos termos do art. 507 do CPC, se reconhece a preclusão.

3. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso que busca rediscutir matéria já preclusa, suscitando reiteradamente pedidos já apreciados para reabrir o prazo para interposição de recurso à instância revisora.

4. Recurso conhecido e desprovido.